Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748987-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0719613-02.2024.8.07.0018, que, após reconhecer que na sentença restou determinada a reserva de vaga para o exequente, cuja nomeação poderia ocorrer quando do trânsito em julgado da sentença de procedência, determinou a intimação do Distrito Federal e do CEBRASPE para esclarecerem a situação do exequente na lista de aprovados do certame, uma vez que constatada a nomeação de candidata com nota inferior a dele (ID 66293514). O presente recurso está pautado para julgamento na 10a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 26/03/2025 (ID 69407177). A parte agravante peticionou no ID 69547300 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator